Tribunal: TJSP
Processo: 2012816-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Contrato de locação comercial - Ação renovatória - Decisão de primeiro grau que defere pedido de tutela de urgência voltado a obter a alteração do índice de correção do valor do aluguel de IGP-M para IPCA - Agravo interposto pelo réu - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não caracterizados - Controvérsia que, ademais, deve ser dirimida após esgotada a dilação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Contrato de locação comercial - Ação renovatória - Decisão de primeiro grau que defere pedido de tutela de urgência voltado a obter a alteração do índice de correção do valor do aluguel de IGP-M para IPCA - Agravo interposto pelo réu - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não caracterizados - Controvérsia que, ademais, deve ser dirimida após esgotada a dilação probatória - Agravo provido